Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
01. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, os bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica somente podem ser atingidos no caso de abuso de personalidade jurídica.
02. Na hipótese vertente, não há razões que justifiquem a aplicação do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada ou da sociedade da qual é sócia única, uma vez que não se extrai de suas condutas qualquer ação abusiva, hábil a configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.